Tribunal: TJMT
Processo: 1004126-97.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004126-97.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (AGRAVADO), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO), BENEDITO BRITO DE ASSUNCAO - CPF: 487.973.831-04 (AGRAVANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – EXTINÇÃO – PERICIAL REALIZADA – LAUDO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO DA MOEDA (URV) – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Benedito Brito de Assunção, contra a decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 1004126-97.2017.8.11.0002, em que neguei provimento ao apelo, para manter o
decisum
recorrido que extinguiu o processo, porque reconheceu a inexistência de valores a executar.

O Recorrente aduz, em síntese,
que eventual lei que reestruturou a carreira do servidor não tem o condão de ressarcir e incorporar a perda salarial, proveniente da conversão da moeda para URV.

Requer, dessarte, o provimento do presente
Agravo Interno, para reconsiderar a decisão impugnada ou, em não sendo o caso, seja levado ao julgamento pelo Colegiado, a fim de que seja reformada a decisão agravada.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou suas contrarrazões, conforme consta da certidão encartada nos autos (Id. 157184654).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a parte Agravante pretende a reforma da decisão, por mim proferida, no Recurso de Apelação Cível, pela qual neguei provimento ao Apelo.

A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do
decisum
que, nos termos do acórdão, prolatado nos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária, que manteve a sentença, na parte em que determinou a incorporação à remuneração do servidor, a ser apurado na liquidação da sentença.

Com o retorno dos autos à origem, o juízo a quo, nomeou o perito, Bento Cassiano de Oliveira, para a realização da perícia contábil, oportunizando a ambas as partes a indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos.

O Município de Nossa Senhora do Livramento apresentou quesitos e indicou assistente técnico, ao passo que a parte Agravante, em que pese a que tenha sido intimada, quedou-se inerte.

O laudo pericial foi juntado aos autos e, a despeito da intimação, ambas as partes, deixaram de se manifestar.

O Magistrado singular, proferiu sentença de extinção do processo de liquidação, ante a inexistência de valores a executar.

Diante da sentença, a parte Agravante interpor Recurso de Apelação, o qual foi desprovido, monocraticamente.

Dessa decisão, foi interposto o Recurso de Agravo Interno.

Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa feita, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur.

Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94.

Conforme consignei na decisão objurgada, o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/94, utilizando as URVs referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo no cálculo qualquer erro.

Em seu cálculo, id. 80930994, o
expert
demonstrou que pelos critérios determinados pela Lei n. 8.880/94, os vencimentos devidos ao requerente a partir de março/94 deveriam ser de R$ 64,79, e o Município, pagou exatamente esse valor, ausentes, portanto, as perdas salariais, pois a conversão recompôs os vencimentos do autor, nos termos da lei mencionada.

Dessarte, cabia à parte exequente demonstrar a existência das diferenças alegadas, comprovando, em seu cálculo, os prejuízos salariais suportados com a conversão realizada pela municipalidade, todavia, não o fez, já que , nem mesmo se manifestou acerca do laudo pericial.

Dessa forma, ausentes as perdas salariais decorrentes da conversão dos vencimentos, realizada pelo Estado de Mato Grosso, inexistem diferenças a serem executadas, de modo que deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, sinalizam a não existência de defasagem remuneratória, em razão da conversão da URV.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado por Benedito Brito de Assunção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023